Tribunal: TJSP
Processo: 2120458-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade dos R$3.938,80 constritos via Sisbajud da conta-corrente da executada – Insurgência da devedora argumentando que a aludida cifra é impenhorável – Ausência de interesse recursal em razão do pedido já ter siso acolhido em primeira instância –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade dos R$3.938,80 constritos via Sisbajud da conta-corrente da executada – Insurgência da devedora argumentando que a aludida cifra é impenhorável – Ausência de interesse recursal em razão do pedido já ter siso acolhido em primeira instância – Recurso não conhecido.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Rejeição da alegada impenhorabilidade de imóvel e dos R$44.711,20 constritos via Sisbajud – Insurgência da executada – Descabimento – Argumento de impenhorabilidade do imóvel analisada e decidida por esta C. Câmara no precedente agravo de instrumento no 2056673-76.2023.8.26.0000 – Inocorrência de modificação das circunstâncias fáticas e quadro probatório – Inexistência de qualquer prova, sequer indiciária, de que os R$44.711,20 penhorados tenham origem em empréstimo consignado fraudulentamente contratado em nome da executada – Decisão mantida – Recurso improvido.